Tribunal: TJSP
Processo: 0000022-45.2014.8.26.0462
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000022-45.2014.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante MANOEL MENDES
FERREIRA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-45.2014.8.26.0462 -Voto no
2
VOTO No 41.703
APELAÇÃO: No 0000022-45.2014 - Poá
APELANTE: MANOEL MENDES FERREIRA NETO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 495/501, cujo relatório se adota da 1a
Vara Criminal da Comarca de Poá, Manoel Mendes Ferreira Neto, por
infração ao artigo 180, caput, foi condenado à pena de um (01) ano e
dois (02) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e onze (11)
dias-multa, no valor mínimo unitário.
Inconformado recorreu o réu postulando a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 554/564).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 570/572).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
580/585 pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento, consoante a seguir se
verá.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido, que, realmente, o compromete.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-45.2014.8.26.0462 -Voto no
3
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, laudo pericial,
boletim de ocorrência, todos documentos encartados aos autos, bem
como pela prova oral produzida
E a autoria é induvidosa.
É dos autos que o apelante conduziu, em proveito próprio, a
motocicleta Yamaha/YBR 125 ED, coisa que sabia ser produto de
crime.
O réu, em Juízo, negou os fatos contidos na denúncia. É
certo, no entanto, que a prova colhida sob o crivo do contraditório o
compromete de maneira irrefutável.
Por sua vez, a vítima Elias da Silva Alves, em Juízo,
declarou ter deixado a sua motocicleta estacionada na via pública, em
frente da casa de seu primo. Quando deixava o local, percebeu que
ela havia sido subtraída. Não presenciou os fatos. A Polícia Militar foi
notificada e, algum tempo depois, após retornar do culto em sua
igreja, o ofendido foi avisado de que a sua moto havia sido localizada
em poder do ora apelante.
Os policiais militares Carlos Alberto Lopes Sampaio e Elton
Aparecido
dos
Santos,
em
Juízo,
asseveraram
realizar
patrulhamento de rotina na região dos fatos, quando avistaram uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-45.2014.8.26.0462 -Voto no
4
moto sem placas, ocupada por um casal, passar pela viatura. Os
milicianos fizeram, então, a abordagem e constataram que a
sobredita motocicleta era produto de furto. Indagado, o acusado
alegou ter encontrado a sobredita motocicleta perto da casa dele.
Assim, foi ele conduzido à Delegacia de Polícia.
Verificou-se, assim, que a referida motocicleta Honda/CG
Titan, cor prata, placa CWW-6111, Monte Sião/MG, era mesmo
produto de furto ocorrido em 31 de dezembro de 2013 e que a vítima
Elias da Silva Alves notificou os fatos à autoridade policial (fls.
399/400).
Ante tão robusto conjunto probatório, não há que se cogitar
de não ter o réu agido com dolo como quer fazer crer a combativa
defesa. É óbvio que agiu com dolo, pois conduziu, em proveito
próprio, a motocicleta Yamaha/YBR 125 ED, coisa que sabia ser
produto de crime. Sem dúvida, tinha ele ciência da origem criminosa
do bem em tela.
Como já decidiu o extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo em casos análogos:
“Em se tratando de receptação dolosa, é sabido que o
elemento subjetivo é de sutil e difícil comprovação,
razão pela qual a ciência da origem criminosa do objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-45.2014.8.26.0462 -Voto no
5
material deve ser inferida de elementos indiciários, tais
como: circunstâncias que nortearam o fato infracional e
da própria conduta do acusado” (RJTACrim 30/63).
Dentro desse panorama probatório, fica afastada a tese
defensiva de ausência de dolo, ou mesmo desclassificação para a
modalidade culposa.
Vê-se, assim, que a condenação do réu pelo crime de
receptação dolosa, tal como se deu, era mesmo medida de rigor.
A pena foi fixada corretamente e não comporta reparo.
Com efeito, a base foi corretamente majorada em um sexto
(1/6) acima do mínimo legal, nos termos do artigo 59 do Código
Penal, a qual se tornou definitiva, à mingua de causas modificadoras,
em um (01) ano e dois (02) meses de reclusão e onze (11) dias-
multa, no valor mínimo unitário.
O regime prisional aberto foi bem justificado, razão pela qual
resta inalterado.
E, por fim, realmente inviável a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, haja vista que os requisitos
previstos no artigo 44 do Estatuto Repressivo não se encontram
satisfeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-45.2014.8.26.0462 -Voto no
6
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, ficando mantida, na
íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também
acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator